Tribunal: STF
Processo: HC 205778
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 478.966/SC - eDOC 3, p. 70):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 114, I, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. MULTA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. APLICAÇÃO DO ART. 109, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. 1. A pena pecuniária, espécie de pena restritiva de direitos, tem natureza jurídica diversa da pena de multa. Portanto, a prescrição não se regula pelo art. 114, I, do CP, mas sim pelo art. 109, parágrafo único, do mesmo Diploma. (HC n. 252.027/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 19/10/2012). 2. Agravo regimental desprovido. 
    Alega-se, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 meses e 20 dias de reclusão e, em sede de apelação, o TJSC alterou a pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade pela pena isolada de multa, cujo prazo prescricional, nos termos do art. 114, I, é de 2 anos. 
    Busca-se, liminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o transcurso de período superior a dois anos entre o recebimento da denúncia (04.03.2015) e a sentença condenatória (30.11.2017).
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente